Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-37.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000774-37.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[AGRO SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 34.832.066/0001-60 (EMBARGANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE CAMPO VERDE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CIMADOM - CPF: 535.964.631-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANICE APARECIDA FOLLMANN CIMADON - CPF: 901.124.151-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 796/STF. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO. TEMA 1.113/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança, reconhecendo a incidência do ITBI sobre o valor excedente à integralização do capital social em operação de conferência de bens imóveis, e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao
distinguishing
em relação ao Tema 796 do STF, diante da alegação de inexistência de reserva de capital; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a aplicação do art. 23 da Lei nº 9.249/1995; (iii) determinar se há contradição interna ao reconhecer a integralização dos bens e, simultaneamente, admitir excedente tributável; (iv) verificar eventual obscuridade quanto à base de cálculo do ITBI e ao procedimento de arbitramento à luz do Tema 1.113 do STJ; e (v) analisar se houve omissão quanto à aplicabilidade do Tema 375 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à integração ou ao esclarecimento do julgado, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da solução jurídica adotada.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a incidência do Tema 796 do STF, assentando que a imunidade do ITBI alcança apenas o valor correspondente ao capital social integralizado, incidindo o tributo sobre o valor que exceder esse limite.

5.

A alegação de inexistência de reserva de capital não afasta a aplicação da tese firmada pelo STF, pois o excedente tributável decorre da diferença entre o valor declarado e o valor de mercado dos bens, e não da classificação contábil conferida pela contribuinte.

6.

O art. 23 da Lei nº 9.249/1995 foi expressamente analisado e afastado, por disciplinar matéria relativa ao imposto de renda, sem vincular a base de cálculo ou a incidência do ITBI, tributo de competência municipal.

7.

Não há contradição interna no acórdão, uma vez que o reconhecimento da integralização dos bens ao capital social é compatível com a incidência do ITBI sobre o valor excedente apurado com base no valor de mercado.

8.

A fundamentação acerca da base de cálculo do ITBI mostrou-se clara, ao consignar a regular instauração de procedimento administrativo de avaliação mercadológica, com observância do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a tese firmada no Tema 1.113 do STJ.

9.

A ausência de menção expressa ao Tema 375 do STJ não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes invocados, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.

10.

Verifica-se que a pretensão recursal visa, em verdade, ao rejulgamento da causa, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à redisccussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal limita-se ao valor do capital social integralizado, incidindo o tributo sobre o valor dos bens imóveis que exceder esse montante, conforme o Tema 796 do STF.

3.

O art. 23 da Lei nº 9.249/1995 não vincula a base de cálculo do ITBI, por disciplinar matéria afeta ao imposto de renda.

4.

É legítima a apuração da base de cálculo do ITBI pelo valor de mercado do imóvel, mediante procedimento administrativo regular, em conformidade com o Tema 1.113 do STJ.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CPC, arts. 487, I, e 1.022; CTN, art. 148; Lei nº 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05.08.2020 (Tema 796); STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.11.2022 (Tema 1.113).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Agro São Francisco Ltda
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença prolatada nos autos nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem vindicada, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Embargante
afirma que o acórdão deixou de apreciar argumento central no sentido de que todos os bens imóveis objeto da controvérsia foram integralizados integralmente ao capital social, inexistindo qualquer destinação à formação de reserva de capital, circunstância que, segundo alega, afastaria a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796.

Defende que houve indevida aplicação automática do precedente, sem o necessário exame das particularidades fáticas do caso concreto.

Alega, ainda, omissão quanto à incidência do artigo 23 da Lei nº 9.249/1995, que autoriza a integralização de bens pelo valor constante da declaração de bens do sócio, sustentando que o julgado não enfrentou adequadamente a validade jurídica da adoção do valor contábil/histórico como parâmetro da operação.

Aponta, também, contradição na conclusão do acórdão, ao reconhecer que os bens foram integralizados ao capital social e, ao mesmo tempo, admitir a existência de valor excedente tributável, sem que tal excedente tenha sido caracterizado contabilmente como reserva de capital.

Assevera que há obscuridade no que se refere à base de cálculo do ITBI e ao procedimento de arbitramento, afirmando que o acórdão não teria sido claro ao justificar a utilização do valor venal arbitrado pelo Município, nem demonstrado o efetivo cumprimento dos requisitos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113.

Aduz, por fim, omissão quanto à aplicação do Tema 375 do STJ, afirmando que a adesão parcial a parcelamento tributário não impediria a discussão judicial dos aspectos jurídicos da exação.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com a consequente alteração do acórdão.

O Estado de Mato Grosso, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos. (id. 344360379)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório,
Agro São Francisco Ltda
insurge-se contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença prolatada nos autos nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem vindicada, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado evidencia que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas, com fundamentação clara, coerente e suficiente, não se verificando a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do Tema 796 do STF e ao
distinguishing
defendido pela Embargante, observa-se que o acórdão analisou de forma direta a incidência da imunidade do ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social, consignando expressamente que:

“[...]No que pertine à possibilidade de se tributar o excedente retromencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral, Tema 796.

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado&amp;amp;amp;amp;quot;. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) E, de fato, não obstante no
leading case
não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, pois o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença. [...]”

O acórdão partiu da premissa jurídica de que a diferença entre o valor declarado e o valor de mercado dos imóveis configura excedente tributável, aplicando diretamente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

O fato de a embargante discordar dessa premissa, sustentando inexistir reserva de capital, não caracteriza omissão, mas apenas inconformismo com a solução jurídica adotada, o que não pode ser corrigido pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à suposta omissão relativa ao art. 23 da Lei nº 9.249/1995, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão foi explícito ao afastar a aplicação do referido dispositivo à incidência do ITBI, registrando:

“[...] A Recorrente sustenta, ainda, que deve ser considerado o valor declarado, invocando o artigo 23, da Lei n. 9.249/95, que assim dispõe:

Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso, pois além de constar na parte final que pode ser considerado valor de mercado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento do REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, para fins de cálculo do ITBI, considera-se o valor do mercado transmitido em condições normais do mercado. [...]”

E concluiu, de forma fundamentada, que a norma invocada disciplina matéria afeta ao imposto de renda, não vinculando a base de cálculo ou a incidência do ITBI, tributo de competência municipal.

Assim, houve enfrentamento direto e explícito da tese, inexistindo omissão a ser sanada.

No tocante à alegação de contradição, verifica-se que o acórdão mantém coerência interna entre suas premissas e conclusões.

Ao reconhecer que os bens foram integralizados ao capital social e, ao mesmo tempo, admitir a incidência do ITBI sobre o valor excedente, o julgado adotou interpretação jurídica segundo a qual o excedente decorre da diferença entre o valor declarado e o valor de mercado.

Trata-se de raciocínio lógico compatível com a tese aplicada, ainda que rejeitado pela Embargante, o que afasta a configuração de contradição interna nos termos do art. 1.022 do CPC.

No que concerne à alegada obscuridade quanto ao arbitramento da base de cálculo e à aplicação do Tema 1.113/STJ, o acórdão igualmente se mostrou claro e preciso ao consignar que houve procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...] O fisco municipal instaurou o procedimento administrativo para fins de constituição do crédito tributário e, no curso deste, procedeu à
reavaliação dos bens integralizados
, constatando que o
valor venal dos imóveis superava o montante declarado pela impetrante
. (id. 303428863 - Pág. 41; id. 303428863 - Pág. 85; id. 303428864 - Pág. 23 e id. 303428864 - Pág. 66).

Diante disso, promoveu a
regular notificação da contribuinte
, conferindo-lhe a possibilidade de
impugnar tanto a avaliação quanto o valor do tributo lançado
, caso assim desejasse.

Portanto, conclui-se que a cobrança foi realizada com fundamento em avaliação mercadológica regularmente constituída, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, tanto que a própria Apelante apresentou impugnações às notificações e, após decisão desfavorável, interpôs o recurso cabível. [...]”

Não se verifica, assim, qualquer dificuldade de compreensão do conteúdo decisório, sendo certo que a insurgência da Embargante se dirige à validade jurídica do procedimento, e não à clareza da fundamentação, o que não configura obscuridade sanável por embargos de declaração.

Ainda que a embargante sustente a aplicabilidade do Tema 375/STJ, a ausência de menção expressa ao precedente não implica omissão, uma vez que a matéria foi decidida de forma clara e suficiente, sendo desnecessário que o julgador enfrente individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua conclusão.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Agro São Francisco Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026